Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721588-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERYO MIKAEL ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DERYO MIKAEL ARAUJO FERREIRA em face da decisão ID 194378841 (origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., deferiu a sucessão processual da empresa executada UNIVERSO DOS CARTUCHOS EMPRESAS LTDA para inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo do feito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica; que referido artigo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que sequer foi alegado ou demonstrado. Alega que a mera dissolução da sociedade não é suficiente para transferir automaticamente a responsabilidade das dívidas para os sócios, conforme art. 1.023 do Código Civil. Defende que sua inclusão no polo passivo sem a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta estarem presentes os pressupostos para concessão do efeito ativo ao recurso, diante dos fundamentos expostos que demonstram a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora decorrente da possibilidade de constrição de bens pessoais do sócio que foi indevidamente incluído no polo passivo da execução. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a execução em relação ao agravante até o julgamento de mérito do recurso. Pugna, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para excluir o sócio, ora agravante, do polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 59580453/59580454). A exequente agravada apresentou petição ID 59595984, pugnando pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Outrossim, a questão atinente à possibilidade de sucessão processual da empresa extinta pela pessoa dos sócios possui relevante respaldo jurisprudencial, tendo o c. Superior Tribunal Justiça firmado tal possibilidade (REsp n. 1.784.032/SP), no entanto, devem ser observadas as particularidades próprias de cada tipo societário e verificação da responsabilidade pessoal de cada sócio, além de ter remanescido patrimônio ativo com distribuição entre os sócios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no caso concreto, a possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo a título de sucessão empresarial. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento até o julgamento de seu mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora